Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-80.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011678-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (PROCURADOR), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011678-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: FRIGORIFICO RS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
PRELIMINAR REJEITADA
– PEDIDOS – SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS – INAPLICABILIDADE DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO APENAS DO MONTANTE INCONTROVERSO – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS NO CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR – UTILIZAÇÃO DO INPC E DA SELIC – DECISÃO AGRAVADA QUE SE MOSTRA FUNDAMENTADA E CORRETA – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – INVIABILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Proferida a decisão em Cumprimento de Sentença, o Agravo de Instrumento é o Recurso adequado, sobretudo se não se trata de
decisum
terminativo do feito.

Se a decisão agravada foi devidamente fundamentada, no sentido de que a questão da inclusão do ICMS no cálculo não foi provocada no tempo oportuno,
“não cumprindo ao juízo da execução negar cumprimento ao acórdão transitado em julgado”
, e de que os juros de mora e a correção monetária estão devidamente amparados na legislação, assim como a incidência da multa e dos honorários advocatícios, tendo sido deferida a compensação do crédito apenas com relação a uma das faturas vencidas, bem como daquelas que se vencerem no decorrer da demanda, nada há a justificar a sua reforma ou suspensão.

A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011678-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: FRIGORIFICO RS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1011678-80.2021.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença
“(i) indeferiu o pedido de desconto de ICMS sob a justificativa de que o juízo da execução não pode negar o cumprimento de acórdão transitado em julgado que não discriminou verbas; (ii) determinou a correção monetária pelo IGPMFGV e os juros moratórios de 1% ao mês, com fundamento no art. 17, §2º, da Lei nº 9.427/1996 e no art. 126 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pelo Princípio da Igualdade; (iii) determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial para o cálculo do crédito exequendo com acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10%; (iv) indeferiu o pedido de compensação de crédito e débito de faturas vincendas; e (v) deferiu a compensação das faturas vencidas, incluindo a fatura constante no ID 50458395
”.

Aduz que apresentou um seguro que garante o juízo, pois supera em 30% o valor do débito, e por isso deve ocorrer a suspensão do feito, bem como a não incidência da multa e de honorários advocatícios de 10%.

Alega que a compensação de débito e crédito lhe é prejudicial porque
“admite o pagamento de valores até então controversos que são tidos como indevidos por si, embora, em seu artigo 884, o Código Civil vede expressamente o enriquecimento ilícito
”.

Defende a não incidência do ICMS no cálculo, porque teria repassado esse tributo integralmente ao Estado, e não tem o dever de restituí-lo em dobro à agravada.

Diz que o acórdão que determinou a devolução não fixou a utilização do IGP-M como índice de correção monetária. E mais, há decisão no sentido de que INPC-IBGE é um índice adequado, visto que é oficial e preserva o valor real do débito.

Afirma que os juros moratórios, quando não convencionados, devem ser aplicados pela taxa que estiver em vigor para a mora dos pagamentos devidos à Fazenda Nacional, qual seja a taxa Selic, de forma não cumulativa.

Requer o provimento do Recurso para que
“(i) os atos executivos devem ser suspensos; (ii) são inaplicáveis multa e honorários advocatícios de 10%; (iii) a compensação de débito e crédito deve ocorrer apenas com relação ao montante incontroverso; (iv) não incide ICMS no cálculo do crédito; e (v) a correção monetária será realizada conforme o INPC e os juros moratórios serão calculados pela taxa SELIC”
.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 93069486).

A agravante interpôs Agravo Interno, que foi provido para revogar a decisão anterior e deferir o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do Recurso (Id n. 98398488).

Em contraminuta, o agravado suscita preliminar de inadequação da via eleita, alegando que a decisão recorrida é uma sentença e que, portanto, deveria ter sido interposta Apelação, e não Agravo de Instrumento. Defende, ainda, que a agravante deve ser condenada em litigância de má-fé. Insurge-se contra a aceitação do seguro-garantia, de R$7.049.236,50, sobretudo porque está contratado em valor inferior ao executado, de R$8.795.353,65, além de apresentar defeitos formais (Id n. 98639987).

Parecer pelo acolhimento da preliminar; no mérito, pelo não provimento do Recurso (Id n. 104335994).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011678-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: FRIGORIFICO RS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL

A apelante argui que a decisão recorrida trata-se de uma sentença e que, portanto, o Recurso cabível seria a Apelação.

No entanto, o
decisum
foi proferido em Cumprimento de Sentença, não sendo terminativa do feito, de modo que é cabível o Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL. DECISÃO QUE JULGA A IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. A decisão recorrida possui natureza de interlocutória, atacável por
recurso
de
agravo
de
instrumento
,
já que não importou em extinção da própria execução. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
APELAÇÃO
NÃO CONHECIDA.

(
Apelação
Cível, Nº 50012287920138210010, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 25-10-2021).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante se insurge contra a seguinte decisão:

“Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Intimada a executada para pagamento, essa ofertou impugnação ao argumento de excesso de execução, visto que o ICMS deveria ser cobrado do Estado de Mato Grosso, e que diante da omissão do julgado, o índice de correção seja o INPC, e de juros de mora a Selic.

Não obstante a pertinência da argumentação da executada quanto a ICMS, a questão não foi levantada nos autos em momento oportuno, não competindo ao juízo da execução negar cumprimento ao acórdão transitado em julgado, que emanou o ressarcimento do recolhimento a maior, independente de discriminar as verbas, motivo pelo qual não se sustenta a argumentação nesse ponto, devendo ser integral.

Quanto a omissão inerente aos juros de mora e correção monetária, sabe-se que quando se trata de atraso verificado no pagamento do valor de fatura de energia elétrica, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei nº 9.427/1996, bem como do art. 126 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, enseja a correção monetária segundo a variação do IGP-M/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

De igual forma, deve ser esses os índices para o ressarcimento do consumidor, motivo pelo qual rejeito a argumentação da executada de utilização do INPC para correção e da Selic para os juros de mora, à luz do Princípio da Igualdade.

Assim, denota-se que os cálculos do exequente se mostram mais acertados, mas para que não pairem dúvidas, determino a remessa dos autos a Contadoria para o cálculo do crédito exequendo, devendo esse ser acrescido da multa de 10 % e honorários de 10%.

Quanto ao requerimento de compensação de todo o saldo devedor em faturas que forem vencer no futuro, em se tratando de dívida não vencida, e diante da discordância da exequente, indefiro o pedido, por não contemplar os requisitos da compensação estabelecidos da Lei Civil.

Não obstante o indeferimento, considerando que a executada pugnou pela compensação das faturas futura, e tendo a exequente colacionado uma fatura já vencida ao id (50458395), defiro a compensação dessa e apenas das futuras que vencerem durante da tramitação processual, devendo ser abatidas do crédito exequendo.”

(
sic

Id n. 92826976).

Apesar de já ter sido determinado o depósito do valor exequendo (Id n. 61917009 dos autos principais), não se verifica, a princípio, desacerto na decisão agravada que possa autorizar a sua reforma ou suspensão, pois devidamente fundamentada a inclusão do ICMS no cálculo, a incidência do IGP-M e dos juros de mora de 1%, bem como da multa e dos honorários advocatícios, além da compensação apenas de uma das faturas vencidas, assim como daquelas que se vencerem no curso da demanda.

Verifica-se que o seguro-garantia apresentado poderia, num primeiro momento, resguardar o juízo e permitir a suspensão dos atos executórios. No entanto, esse documento foi juntado no feito de origem, mas ainda não foi apreciado, tendo a exequente/agravada a ele se oposto por diversas razões. Desse modo, mesmo que se demonstre relevante, não há como ser aceito nessa fase processual, sob pena de supressão de instância, que é vedada.

Sobre a condenação da agravante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada, por ora, nenhuma das situações a que alude o artigo 80 do CPC. Além do quê, segundo orientação d
o STJ, a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura por si só a intenção dolosa, imprescindível para a aplicação da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021